Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715972-10.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: SAMUEL SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Samuel Santana contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo), nos autos da ação penal no 0715972-10.2022.8.07.0007, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 41571188). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 41571129): “[...] No dia 19/08/2022, por volta de 20h30, na C 9, Lote 7, via pública, Taguatinga, SAMUEL SANTANA, de forma livre e consciente, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça e violência, um aparelho celular Samsung J5 de Jeam S. M. O crime de roubo não se consumou em razão da reação da vítima, bem como a abordagem policial. Conforme apurado, quando a vítima se deslocava para a parada de ônibus situada nas imediações da Discodil, Taguatinga Centro, foi surpreendido pelo denunciado, o qual, mediante grave ameaça, puxou seu telefone celular dizendo que o iria ‘furar’ caso não lhe desse o aparelho. A vítima, por sua vez, se recusou a entregar o telefone, momento em que passaram a travar uma luta corporal entre si. Neste instante, uma viatura da Polícia Militar passou nas proximidades, tendo o denunciado saído correndo. Contudo, o denunciado foi logo alcançado pelos policiais militares. Em seguida, a vítima noticiou os fatos ocorridos, tendo o denunciado sido conduzido à delegacia. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo), aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, calculados à razão legal mínima. Foram indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Ao sentenciado não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a o risco à incolumidade pública, sobretudo porque por se tratar de tentativa de roubo praticado no centro da Região Administrativa de Taguatinga/DF. Frisa-se, ademais, que o sentenciado ostenta condenações anteriores transitadas em julgado (ID’s 41571115 e 41571117), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador